Tribunal: TJDFT
Processo: 0731602-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731602-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: JESSYCA CAROLINE GONZAGA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA em face de JESSYCA CAROLINE GONZAGA SILVA em razão de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição judiciaria de Brazlândia/DF que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao órgão empregador da Executada para comprovação do repasse de valores penhorados, determinado à parte Exequente a juntada de extratos bancários como meio de prova. O Juízo de origem informou a prolação de sentença (ID 75822262). Nesse contexto, o reconhecimento da perda do objeto deste recurso é uma medida que se impõe, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Confira-se: CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [...] RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [...] Nesse sentido, tem decidido o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. OBSTAR MEDIDAS CONSTRITIVAS SOB IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALÊNCIA. COMPETÊNCIA UNIVERSAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO CURSO DE TODAS AS AÇÕES E EXECUÇÕES EM FACE DO DEVEDOR. PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO 1. Consoante preceitua a Lei n. 11.101/2005, a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso de todas as ações e execuções em face do devedor, devendo a execução bem como qualquer pedido de realização de atos de alienação ou constrição patrimonial da executada ser analisados pelo juízo universal. 2. Decretada a falência da empresa executada, fica estabelecida a competência universal e indivisível do juízo falimentar para o exercício do controle sobre os atos de constrição dos bens do falido, devendo o processo de execução prosseguir no juízo da falência. 3. Por força legal, a suspensão do curso da demanda de origem é medida impositiva, assim como qualquer pedido de realização de atos de alienação ou constrição patrimonial. 4. Constatada a ausência de utilidade na apreciação do agravo, visto que exaurido o seu objeto, uma vez alcançada a pretensão recursal mediante a decisão proferida na origem. Diante disso, o recurso não deve ser conhecido pela perda superveniente do objeto e julgado prejudicado o agravo de instrumento nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1600350, 0736888-23.2021.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/07/2022, publicado no DJe: 19/08/2022.) Confira- se, na mesma linha, o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI 11.101/2005 E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia recursal consiste em analisar se o julgamento de agravo de instrumento fica prejudicado por perda superveniente do objeto quando sobrevém trânsito em julgado na origem. 2. Caso não concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento, os autos de origem podem ter regular curso e alcançar o trânsito em julgado, o qual acarreta a imutabilidade da decisão. 2.1. Trata-se de perda superveniente do objeto que torna o recurso prejudicado, nos termos do art. 932, III, do CPC. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão que declara prejudicado o agravo de instrumento por perda superveniente do objeto. (Acórdão 1274427, 0707755-04.2019.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/08/2020, publicado no DJe: 26/08/2020.) Em razão da prolação da sentença, o reconhecimento da prejudicialidade deste recurso, por perda de seu objeto, deve ser reconhecida. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO este agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XV, do RITJDFT, diante da perda superveniente do seu objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de setembro de 2025 18:54:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador